Tribunal: TJSP
Processo: 2112215-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção após a apresentação do laudo. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112215-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro obrigatório. Honorários periciais. Seguro DPVAT. Perícia médica. Redução da estimativa em relação aos honorários provisórios que encontra respaldo na complexidade do trabalho, observando-se a possibilidade de complementação após a apresentação do laudo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112215-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
agravada ANA MAYSA BORGES DE JESUS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23041
Agravo de Instrumento 2112215-84.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Agravado: ANA MAYSA BORGES DE JESUS,
Adriana Sachsida Garcia
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro
obrigatório. Honorários periciais. Seguro DPVAT.
Perícia médica. Redução da estimativa em relação
aos honorários provisórios que encontra respaldo na
complexidade do trabalho, observando-se a possibilidade de complementação após a
apresentação do laudo. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
que, nos autos de ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório, movida em
face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, determinou o
adiantamento das despesas com a prova pericial no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) pela ré, ora agravante (fl. 201).
Sustenta a agravante especificamente em relação ao valor
estabelecido a título de honorários periciais, requerendo sua redução para valor não
superior ao correspondente a um salário mínimo (R$ 1.045,00 mil e quarenta e
cinco reais). Requer efeito suspensivo.
Foi deferida a liminar pleiteada (fls. 52/53).
Transcorreu in albis o prazo para manifestação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada (fl. 213).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Inicialmente, ressalta-se que o presente agravo se limitou a
requerer a redução dos honorários periciais.
Nesse sentido, observa-se que os honorários definitivos devem
ser fixados ao final, oportunidade em que o magistrado terá condições de analisar
detidamente o grau de zelo profissional na execução do trabalho, o que não prejudica
o adiantamento do valor provisório.
Com efeito, a fim de que se possa garantir a probidade e
competência do trabalho técnico desenvolvidos pelo perito, é salutar a escorreita
fixação dos honorários periciais.
Todavia, a fim de não ser excessivamente onerada a parte
responsável pelo pagamento dos honorários periciais, estes devem ser fixados
mediante observação da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dito isso, a despeito do entendimento do ilustre magistrado em
primeiro grau, tem razão a agravante ao reputar excessivo o valor da estimativa dos
honorários para realização do trabalho pericial, levando-se em conta a complexidade
e o tempo necessário para tanto.
Assim, levando-se em conta a complexidade do trabalho a ser
realizado, reputa-se admissível a redução dos honorários provisórios para o valor
correspondente a um salário mínimo, reiterando-se que, após a elaboração do laudo,
eventual necessidade de diligências além das ora previstas poderão impactar no valor
final dos honorários periciais definitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora